Tribunal: TJBA
Processo: 0013470-86.2013.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0013470-86.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: CRISTIANA DE OLIVEIRA BASTOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR EMBOSCADA
).
DESPRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA
S
E PELA PROVA PERICIAL
. RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1.Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa da acusada
CRISTIANA DE OLIVEIRA BASTOS
, contra decisão que a pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pela emboscada).

II. Questão
em discussão

2. Despronúncia por ausência de indícios de autoria.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos colhidos tanto em delegacia como em Juízo, demonstram indícios suficientes da participação da acusada no crime, corroborando o juízo de pronúncia, sobretudo, porque a vítima afirma ter sido atraída para o local do crime por uma ligação telefônica recebida da acusada, o que restou comprovado, ainda, pela prova pericial realizada no aparelho de telefonia móvel da vítima.

4. Preenchidos os requisitos exigidos acerca da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia da acusada,
descabendo falar em despronúncia.

IV. Dispositivo e tese

5
. Conhecimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa,
e
desprovimento, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, c; CP, art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, inciso II, na forma do art. 29; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ (HC n. 981.093/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025); TJ-BA (Apelação: 05075813520178050022, Relator: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 05/06/2024).

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0013470-86.2013.8.05.0080
da Comarca de
Feira de Santana
/BA
, sendo a Recorrente
CRISTIANA DE OLIVEIRA BASTOS
e Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Salvador,